Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-43.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1000036-43.2022.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Criminal de Mirassol D’Oeste.
Apelante: JOSIANE SOUZA BARBOSA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - CONDUTA TÍPICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade da droga não retira a potencialidade lesiva da conduta prevista no art. 28, da lei no 11.343/2006.
2. O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais da intimidade e privacidade, pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.
3. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em crimes que envolvem entorpecentes, mesmo sendo pequena a quantidade apreendida, pois a norma visa resguardar a saúde pública.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000036-43.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE SOUZA BARBOSA - CPF: 002.197.011-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023